Tribunal: TJES
Processo: 5002089-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002089-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: ELEUSIS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002089-43.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
MUNIC
Í
PIO DE SERRA

RECORRIDO
S
:
ELEUSIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, WILSON DOS SANTOS e SÔNIA MARTINS MOREIRA MACHADO
.

MAGISTRADO :
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

Nº PROC. ORIG.:
0002911.71.2002.8.08.0048

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo MUNICÍPIO DE SERRA
,
pretendendo a reforma d
a decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal originária em face dos sócios da executada, ao argumento de não estar comprovada nos autos a alegada dissolução irregular.

O Recorrente a
legou, em síntese, que: (i) há nos autos forte acervo probatório comprovando a dissolução irregular, inclusive, certidão da Receita Federal; (ii) não há tempo hábil para aguardar o trâmite processual, sem que seja deferido o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada, face
à
dissolução irregular da sociedade devedora para garantir o resultado útil do processo; (iii)
o
prazo para redirecionamento da execução fiscal contra os sócios é de cinco anos e será contado: (a) a partir da diligência de citação da empresa, se o ato ilícito que permite o redirecionamento foi praticado em momento anterior; (b) a partir do cometimento do ato ilícito, se este for posterior à citação (tema STJ 444); (iv)
a jurisprudência considera “infração de lei”, apta a legitimar o redirecionamento da cobrança ao sócio-gerente a dissolução irregular da empresa, caracterizada pela descontinuidade da atividade empresaria
l,
sem liquidação do passivo e regular extinção da empresa (tema STJ 630); (v) a falta de comunicação da mudança de endereço da empresa aos órgãos competentes faz presumir a ocorrência deste ilícito (Súmula STJ 435); (vi)
a
lém das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN, admite-se o redirecionamento da execução quando houver a dissolução irregular da pessoa jurídica, como já assentado pelo S
TJ
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.371.128/RS); (vii) a presunção de dissolução irregular deverá ser reconhecida quando constatado o fechamento da empresa no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, induzindo a responsabilização do sócio/administrador, que, por sua vez, terá o ônus de comprovar a licitude dos atos praticados, ou mesmo a regularidade da dissolução; (viii) a não concessão de tutela recursal pode causar ao
Recorrente
prejuízos irreparáveis, colocando em risco o resultado útil do processo originário,
pois a
execução se arrasta por longos anos, sem garantia do juízo e sem que sejam encontrados bens em nome da executada;
e
(
ix
) a medida pleiteada não é irrevers
í
vel, pois a penhora de bens não implica, necessariamente, alienação dos mesmos.

Pois bem.

Nos termos da
súmula 435 do STJ,
“p
resume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal,
sem comunicação aos órgãos competentes
, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
”

No caso, conforme
consta do comprovante de inscrição e situação cadastral juntado aos autos pelo Recorrente, a sociedade em referência
formalizou sua baixa junto aos órgãos competentes
, em
31.12.2008
.

“
N
o Tema Repetitivo 981 do Superior Tribunal de Justiça, foi definida a seguinte questão: "À luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido."
1

No caso,
o Recorrente não trouxe aos autos
elementos que demonstrem que os sócios indicados pelo
mesmo
preenchem os requisitos delineados pelo STJ no
Tema Repetitivo 981.
Sequer consta dos autos cópia do contrato social da Recorrida ou qualquer outro documento que indique os nomes dos sócios e as atividades exercidas pelos mesmos no âmbito da sociedade.

Ademais
, o débito executado refere-se a autuação relativa ao ISSQN do período de 02/1999 a 06/1999, a inscrição em dívida ativa ocorreu em 2001 (ID 2285376) e
os nomes dos aludidos sócios não constam da CDA que lastreia a execução fiscal originária.

Nesse contexto, não
merece reparo a decisão agravada.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
REsp 1917738/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 16/04/2021.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.

1.
Nos termos da
súmula 435 do STJ,
“p
resume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal,
sem comunicação aos órgãos competentes
, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
”

2. “
N
o Tema Repetitivo 981 do Superior Tribunal de Justiça, foi definida a seguinte questão: "À luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido."(
REsp 1917738/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/04/2021, DJe 16/04/2021)

3. Estado comprovado que
a sociedade executada formalizou sua baixa junto aos órgãos competentes, em 31.12.2008, e não estando preenchidos os requisitos delineados pelo STJ no
Tema Repetitivo 981, mostra-se incabível o redirecionamento da demanda executiva fiscal para os sócios da pessoa jurídica executada.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.